Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708108-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV AGRAVADO: PAULO MARCOS CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, indeferiu o pedido da Agravante à penhora de fração módica dos rendimentos auferidos pelo Agravado. Em suas razões, sustenta que a decisão viola posicionamento jurisprudencial do STJ fixado ao julgamento do EREsp 1582475/MG, compartilhado pela jurisprudência desta e. Corte, o qual, em sopesamento dos princípios da satisfação do crédito e dignidade da pessoa humana, afastou a regra de impenhorabilidade absoluta das verbas remuneratórias. Afirma que a execução teve início em agosto de 2018 e desde então a Agravante tenta receber o seu crédito sem sucesso. As consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERI-DF e INFOJUD demonstraram-se insuficientes à satisfação do crédito executado, em que pese seja incontroverso nos autos os altos valores recebidos pelo Agravado. Sustenta que que uma pessoa que recebe 21.000,00 livre, não vai passar fome se tiver penhorado 10% desse valor. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como, seja concedida a tutela de urgência para determinar a penhora de percentual de 10% dos rendimentos auferidos pelo Agravado. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ademais, não verifico risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Em face do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Quanto ao pedido para concessão de efeito suspensivo, penso não ser o caso da atribuição do efeito ativo, porquanto o feito na origem se encontra suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020 17:05:06. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador